Tribunal: TJDFT
Processo: 0735038-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. ALEGADA OMISSÃO QUANTO ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, no qual se discutia a devolução integral dos valores pagos pelo consumidor em razão de rescisão contratual. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, por não ter sido considerada a aplicação das cláusulas contratuais que, a seu ver, impõem ao contratante o dever de arcar com os custos dos serviços utilizados. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e aperfeiçoar o acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado por não ter examinado as cláusulas contratuais que, segundo a embargante, autorizariam o abatimento dos valores referentes aos serviços efetivamente utilizados durante a vigência do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, conforme o art. 1.022 do CPC e consolidada jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.
4. O acórdão embargado apreciou adequadamente os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia, não havendo omissão sobre ponto essencial ao desate da causa.
5. A insurgência da parte embargante configura nítido inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reexame da matéria, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.
6. A cláusula penal foi corretamente aplicada diante da rescisão contratual válida, não havendo previsão contratual expressa para abatimento proporcional dos serviços utilizados, o que afasta a alegação de omissão.
7. A ausência de exame pormenorizado de todas as cláusulas invocadas não configura omissão, desde que a decisão enfrente os pontos relevantes da controvérsia, o que se verificou no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando a decisão aprecia adequadamente os fundamentos relevantes da controvérsia, ainda que não se manifeste sobre todos os argumentos trazidos pela parte.
3. A aplicação de cláusula penal contratual, diante da rescisão válida e ausente previsão expressa de abatimento proporcional por serviços utilizados, não configura omissão passível de correção por embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 6/6/2024; TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 5/6/2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15/12/2020.